Tribunal: TJMT
Processo: 1003273-09.2024.8.11.0046
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003273-09.2024.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ZULMIRA CAMPAGNARO GUADAGNIN - CPF: 478.974.142-72 (APELANTE), IVANILDE GUADAGNIN - CPF: 351.466.642-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO CDC. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por ZULMIRA CAMPAGNARO GUADAGNIN contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Empréstimo Consignado c/c Danos Morais ajuizada por BANCO BMG S.A., que tramitou na 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT. A autora alegou fraude em contratação não reconhecida, realizada por meio digital com uso indevido de selfie, pleiteando a declaração de nulidade do contrato e a inexigibilidade do débito, além de danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos e foi mantida pela instância recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se a instituição financeira incorreu em falha na prestação do serviço, ensejando nulidade contratual e responsabilização por danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato bancário em questão constitui contrato de adesão, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3º, § 2º, do CDC e da Súmula 297 do STJ.

4. A instituição financeira comprovou a contratação por meio eletrônico, com assinatura digital, biometria facial, data, hora e IP do dispositivo, afastando a alegação de inexistência de relação contratual.

5. A autora não apresentou prova robusta da alegada fraude, nem impugnou a titularidade das contas recebedoras das transferências bancárias realizadas, presumindo-se o recebimento dos valores.

6. A ausência de demonstração inequívoca de vício de consentimento (erro, dolo ou coação), conforme os arts. 151 e seguintes do Código Civil, inviabiliza a anulação do negócio jurídico.

7. A contratação por meio digital, incluindo selfie e envio de documentos, é prática comum e válida no mercado financeiro, inclusive diante da comodidade ao consumidor.

8. A taxa de juros contratada (1,66% ao mês) situou-se abaixo da média de mercado apurada pelo Banco Central (2,11% ao mês), não configurando abusividade.

9. A vedação ao enriquecimento sem causa impede o desfazimento unilateral do contrato sem devolução dos valores recebidos, cuja fruição não foi negada ou restituída.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A assinatura digital com biometria facial, data, hora e IP do dispositivo constitui prova válida da contratação bancária.

2. A inexistência de impugnação da titularidade das contas recebedoras e a ausência de devolução dos valores recebidos afastam a alegação de inexistência de relação jurídica.

3. A contratação por meio digital é válida, não havendo falha na prestação do serviço quando demonstrada a entrega dos valores e ausência de vício de consentimento.

4. Não configura abusividade a taxa de juros pactuada abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
ZULMIRA CAMPAGNARO GUADAGNIN
contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Inexistência de Empréstimo Consignado c/c Danos Morais” ajuizada pela parte recorrida
BANCO BMG S.A
, que tramita perante a 2ª Vara da Comarca de Comodoro - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

289516362 - ID de origem 186422338),

julgou improcedentes os pedidos iniciais.
Condenou a parte requerida em custas e honorários sucumbenciais que fixou em 10% sob o valor da causa, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da justiça gratuita.

A parte apelante em suas razões (ID.

289516363 - ID de origem 187249370
)
alega ter sido vítima de fraude em contrato de empréstimo consignado firmado sem seu consentimento, com uso indevido de selfie capturada por terceiros.

A Apelante sustenta que não houve demonstração de que a contratação foi realizada a partir de seu dispositivo móvel, tampouco foram fornecidos IP ou geolocalização. Destaca que, por ser idosa e hipervulnerável, o banco deveria adotar cautelas adicionais para garantir a segurança das operações, conforme o art. 14 do CDC, o que não foi observado.

Argumenta ainda que houve falha na prestação do serviço bancário, uma vez que as operações realizadas foram incompatíveis com seu perfil econômico. Os empréstimos ocorreram de forma sucessiva, com valores elevados e imediata transferência dos recursos a terceiros, o que indica falha dos mecanismos de segurança da instituição financeira, que deveria identificar movimentações atípicas.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença para declarar a nulidade da contratação, e julgar procedente o pedido inicial, reconhecendo a inexigibilidade do débito.

Contrarrazões sob ID. 289516366 - ID de origem 192456545.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ZULMIRA CAMPAGNARO GUADAGNIN em face do BANCO BMG S.A, em que a parte autora, titular de aposentadoria por invalidez e pensão por morte, afirma ter identificado descontos mensais em seus benefícios decorrentes de empréstimos consignados que alega não ter contratado.

O BANCO BMG S.A. apresentou contestação, sustentando que a autora celebrou o contrato de forma válida, por meio eletrônico, com identificação por selfie e envio de documentos.

O magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais e concluiu que o banco comprovou a contratação por meio eletrônico, com foto da autora e documento de identidade, conferindo validade ao negócio jurídico.

A tese recursal
reside na afirmação de negativa de relação jurídica e configuração de ilegalidade das cobranças noticiadas.

Em relação a contratação do produto bancário refutado
, verifico que a parte autora em nenhum momento afirma desconhecer a instituição bancária, mas sim, que contratou empréstimo consignado e que, posteriormente, constatou de que se tratava de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. Superior Tribunal de Justiça, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Embora a parte autora tenha inicialmente negado a contratação e, depois, alegado insuficiência dos documentos apresentados, verifica-se que a assinatura digital confirmada por biometria facial, com data, hora e IP do dispositivo utilizado, constitui prova legítima e suficiente para afastar a alegação de inexistência de vínculo contratual.

Num. 289516357 - Pág. 17:

Embora a parte autora alegue ser analfabeta, observa-se que os documentos apresentados nos autos estão devidamente assinados por ela, não havendo qualquer indício de representação legal específica nos termos exigidos para pessoas analfabetas, por isso, não sendo demonstrada tal condição, não há fundamento para imputar nulidade ao negócio jurídico com base nessa alegação.

A alegação de ausência de transparência contratual, argumento que, embora relevante sob a ótica da boa-fé objetiva, demanda demonstração cabal de que os elementos contratuais foram ocultados ou redigidos de forma a induzir erro substancial, o que não se verifica no caso concreto.

Outrossim, os documentos juntados sob o ID. 289516358 - Pág. demonstra a efetivação de transferência bancárias em favor da requerente, que, em momento algum, impugnou a titularidade das contas recebedoras, tampouco apresentou prova da não fruição dos valores recebidos ou de eventual devolução.

Trata-se, portanto, de vantagem econômica auferida em decorrência do ajuste, cujos efeitos não podem ser unilateralmente desconstituídos sem devolução do equivalente patrimonial, sob pena de afronta ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

A narrativa da parte autora, destituída de comprovação robusta, não supera a presunção de validade do contrato assinado, tampouco evidencia prática abusiva da instituição financeira que justifique intervenção judicial corretiva.

Outrossim, o banco comprovou a realização de transferências em favor da parte autora, demonstrando a efetiva concretização do negócio, que não foi desconstituído pela parte autora.

Dessa forma, restou evidenciada a contratação de empréstimo através de cartão de crédito, visto que o requerido acostou aos autos o instrumento devidamente assinado pelo autor, com informações claras sobre as características do negócio jurídico.

Ademais, é prática bancária comum, até mesmo pela comodidade do consumidor e praticidade na concessão de empréstimos, as contratações por meio digital, como se deu no presente caso.

Comprovados os depósitos realizados na conta do autor, demonstrada a contratação via digital, utilização dos serviços rechaçados, e ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, inexiste censura a ser realizada na sentença objurgada.

Este sodalício corrobora:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO DE FORMA DIGITAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado de forma digital pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.” (TJ-MT 10061305620218110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes dos empréstimos referentes aos depósitos realizados, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

A jurisprudência deste sodalício trilha no mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo)” (N.U 1004850-76.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2021).

Inexiste prova nos autos de ocorrência de vício de vontade
que possa anular o acordo travado entre as partes.

Nos vícios de vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu verdadeiro querer. Já os vícios sociais se consubstanciam em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro.

São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do Código Civil), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular.

Por fim, a taxa de juros contratada não se mostra ilegal
, posto que não extrapola os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Constata-se que a contratada fixou a taxa de juros do mútuo em 1,66% ao mês, conforme se extrai do documento de ID. \[...], enquanto a taxa média praticada no mercado à época, conforme publicação do Banco Central, era de 2,11% ao mês, de modo que a taxa ajustada se encontra abaixo da média do período, não se revelando abusiva, em consonância com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à legalidade da livre pactuação de juros dentro dos parâmetros médios de mercado.

Dessa forma:

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=218101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2022-04-22

Não há que se falar em ilegalidade dos juros contratados, se estes se encontram em patamar considerado legal pela jurisprudência pacifica do Superior Tribunal de Justiça.

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades e recebimento do valor pela parte autora, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
para manter a sentença irretocável.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025